Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737787-57.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA RECORRIDOS: ADRIANO ANGELO DE SOUSA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO INEXISTENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA HABITACIONAL POPULAR DO GOVERNO FEDERAL. PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. PRORROGAÇÕES REITERADAS E SUCESSIVAS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DESEMBOLSO DOS JUROS DE OBRA. ATRASO POR CULPA DAS FORNECEDORAS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. COMPORTAMENTO DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DANO IMATERIAL DESCARACTERIZADO. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se o pedido contra qual se insurge já foi rechaçado na sentença, não há prejuízo justificável para se lançar mão do recurso. Apelação da associação de moradores conhecida em parte. 2. A associação cedeu o direito real de uso da unidade habitacional, subcontratou a execução da obra e comercializou os imóveis, logo participou da cadeia de consumo, o que a torna solidariamente responsável por eventual descumprimento do prazo para a entrega das unidades (arts. 7o, 18 e 34, do CDC). Súmula 602/STJ. Preliminar de carência do direito de ação rejeitada. 3. É abusiva a cláusula contratual que deixa ao exclusivo critério do fornecedor o termo inicial de sua obrigação (art. 39, XII, do CDC), devendo ser considerado, para a análise do inadimplemento contratual, o conjunto probatório formado nos autos. 4. Também há abuso nas cláusulas que estabelecem reiteradas prorrogações nos prazos de entrega do imóvel adquirido na planta, de forma a permitir o recebimento da obra mais de oito anos após o termo inicialmente ajustado. 5. Os juros de obra correspondem ao prejuízo material que o adquirente experimentou e em razão do pagamento além do prazo inicialmente previsto, ou seja, a conclusão do empreendimento e averbação da carta de habite-se. 6. Não há ofensa a direito imaterial em razão do cumprimento de cláusula contratual, ainda que posteriormente venha a ser declarada nula por abusividade. Seria imprescindível que houvesse dolo ou culpa grave precedente, ou seja, que a ação do fornecedor fosse desde o início e deliberadamente de causar dano ao consumidor. Fora essa situação excepcional, a questão deve ser equalizada de acordo com entendimento já consolidado, de que o mero descumprimento contratual é incapaz de gerar dano moral. 7. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSOS DAS CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS CONHECIDOS. TODOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de que a devolução do valor relativo aos juros de obra é de responsabilidade exclusiva da construtora/empreendedora, de modo que não se pode atribuir tal responsabilidade a uma associação sem fins lucrativos. Aduz que não comercializa unidades imobiliárias, figurando nos contratos de financiamento apenas como cedente. Afirma, ainda, que os juros de obra são fruto da relação exclusiva entre banco, construtora/incorporadora e adquirente, e que tais valores em nada se ligam com a associação, e por isso, a parte responsável por eventual restituição é apenas da construtora. Colaciona julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423 e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423 e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030